Tribunal: TCU
Processo: 027.068/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Andrea Leticia Pereira de Souza Von Sydon contra decisão que julgou ilegal atos de aposentadoria que continham a incorporação de quintos posteriores à Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Andrea Letícia Pereira de Souza Von Sydon contra o Acórdão 4093/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 146, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito os itens 9.3.1 e 9.3.2 do acórdão recorrido em relação à ex-servidora Andrea Letícia Pereira de Souza Von Sydon; 9.2. indeferir o pedido de ingresso nos autos como interessada da Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal; 9.3. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e à Anajustra Nacional, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.